Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-57.2011.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001961-57.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (APELADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível no 0001961-57.2011.811.0050

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE

CÉDULAS RURAIS

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Rural sem que a citação tenha ocorrido, é manter o reconhecimento, feto pela sentença impugnada, da incidência prescrição da pretensão executiva, máxime se o ato citatório não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo

determinado pela regra própria à espécie, inclusive, para fins de obter o benefício da interrupção da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001961-57.2011.8.11.0050

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANDERLEI RECK JUNIOR, ELIZETE MARIA RECK, VANDERLEI RECK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial
no 1961-57.2011.8.11.0050
, código no 38607,
proposta por
Banco do Brasil S.A.,
aqui apelante, em face de
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis)
:
reconheceu a incidência da prescrição
e extinguiu a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante.

Sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição e da sua desídia.

Pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 32904465/32904466.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020